Tribunal: STF
Processo: HC 241605
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 83-84):



    [...]



    Consta dos autos que a recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.



    Sustenta a defesa que "[o] inquérito policial não logrou apresentar evidências adicionais que possam suscitar dúvidas quanto à presunção de inocência da Recorrente" (fl. 106). 



    Argumenta a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, bem como dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.



    Aduz excesso de prazo e desídia por parte do Poder Público para o oferecimento da denúncia.



    Alega, ainda, que a recorrente é mãe de uma criança de 3 anos de idade diagnosticada com transtorno do espectro autista, necessitando, portanto, de seus cuidados.



    Requer, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.



    Inicialmente, ressalte-se que no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a constrição cautelar da liberdade ante do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando presentes os requisitos objetivos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Consta do decreto de prisão preventiva:



    A prisão preventiva comporta decretação quando, além da presença de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, presente alguma das hipóteses de risco previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Tem como mote elidir ou reduzir de forma substancial o abalo à ordem pública ou à ordem econômica, e, também para assegurar possível aplicação da lei penal ,bem como por conveniência da instrução criminal. Serve, ainda, como instrumento para se assegurar a eficácia de medidas menos gravosas que não se apresentem suficientes à obtenção da cautela pretendida.



    No presente caso, a pretensão da autoridade policial é relacionada ao suposto homicídio de Reginaldo Vargas dos Santos, ocorrido, em tese, no dia 14/09/2023, nesta Comarca de Alvorada.



    Compulsando os elementos apresentados, em especial o depoimento da investigado Anderson Luis Soares Marques, observa-se que, no dia 15/09/2023, a representada V K M N telefonou para sua sogra questionando se ele poderia auxiliar no conserto de um cano em sua residência. Referiu que tomou um café e embarcou no veículo da suspeita. Contou que V K M N começou a chorar e teria afirmado que havia uma pessoa morta no interior do automóvel, que ela mesma havia executado, mas não sabia o que fazer com o corpo. Diante do desespero da investigada, indicou um local para deixar o cadáver. Narrou que, antes de se dirigirem para tal local, teria ido à casa de sua mãe e, enquanto isso, V K M N teria oferecido dinheiro para seu irmão Igor Soares Marques e seu cunhado William, para que eles a ajudassem a enterrar o indivíduo morto, o que não foi aceito por eles. Disse que, após, dirigiram-se ao lugar conhecido como "Morro da Macaca", onde deixaram o corpo. Contou que V K M N já estava planejando matar tal pessoa, pois devia para agiotas, e que estava recebendo ameaças em razão de dívidas.



    Falou acreditar que a real intenção de V K M N era "tirar dinheiro" da dita vítima, pois teria ficado com os cartões bancários dela. Afirmou que V K M N estava com o telefone do ofendido e que trocava mensagens com os familiares dele, como se fosse Reginaldo, referindo que estava bem e que havia saído de Alvorada para se esconder, pois estava com problemas. Acrescentou que V K M N, após a ajuda, referiu que lhe alcançaria certa quantia em dinheiro como compensação. Ficou sabendo que a vítima foi abatida com facadas, no interior da casa de V K M N, localizada na Rua Oscar Schick, e que a representada estava acompanhada de outras três pessoas, o pai dela, uma amiga conhecida como "Dani" e "Baixinho", mas que a responsável pelo golpes teria sido apenas a representada. Reconheceu Daiane da Silva Cardoso como "Dani", que reside em Canoas e seria envolvida em crime. Alegou que ajudou V K M N por ter ficado comovido com a situação em que ela se encontrava. Disse que se sentiu ameaçado pela investigada, que teria orientado Anderson a não ficar mais em sua residência, pois não estaria seguro. Falou que "Dani" teria feito a limpeza do local do homicídio. Tal depoimento, somado aos trajetos do GPS veículo utilizado pela representada, que coincidem com o relato de Anderson, e aos arquivos das conversas realizadas através do aplicativo Whatsapp, não apenas reforça os indícios da participação de V K M N no desaparecimento de Reginaldo, mas, especialmente, a própria materialidade indireta da infração. Nesse aspecto, embora ainda não feita identificação do cadáver localizado pela autoridade policial, o lugar em que este foi encontrado, associado aos demais elementos indiciários colhidos, leva a crer tratar-se do corpo de Reginaldo Vargas dos Santos. No que diz respeito ao periculum libertatis, a especial gravidade da suposta ação delituosa revela intento violento a ser coarctado através da medida extrema. Neste ponto, merece ser ressaltado que a vítima foi executada, em tese, na residência da representada, supostamente em razão de dívidas contraídas pela suspeita. Após, V K M N teria ocultado o cadáver do ofendido, com a ajuda do investigado Anderson, que passou a ser intimidado a não revelar os fatos para a autoridade policial, em troca de compensação em dinheiro. Soma-se a isso o fato de V K M N, em tese, ter passado-se pela vítima a fim de retardar o conhecimento da família sobre o paradeiro do ofendido, o que pode gerar embaraço à própria persecução criminal.



    Nesse contexto, é imperiosa a prisão cautelar para resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não bastando para tanto a adoção das medidas alternativas à segregação tipificadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 312, combinado com o art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de V K M N, para resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    Conforme se observa, o decreto prisional possui fundamentação que deve ser tida como idônea, eis que baseada no modus operandi da conduta, destacando-se "que a vítima foi executada, em tese, na residência da representada, supostamente em razão de dívidas contraídas pela suspeita. Após, V K M N teria ocultado o cadáver do ofendido, com a ajuda do investigado Anderson, que passou a ser intimidado a não revelar os fatos para a autoridade policial, em troca de compensação em dinheiro. Soma-se a isso o fato de V K M N, em tese, ter passado-se pela vítima a fim de retardar o conhecimento da família sobre o paradeiro do ofendido, o que pode gerar embaraço à própria persecução criminal".



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade da acusada, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; RHC 140.629/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/02/2021. Nesse mesmos sentido:



    [...]



    No que concerne à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, assim se pronunciou a Corte local (fl. 81):



    Por fim, no que se refere ao excesso de prazo, rememoro que os lapsos indicados na legislação para a duração do curso instrutório servem apenas como parâmetro geral, estabelecidos em um plano abstrato pelo legislador. O tempo necessário para a instrução de cada feito, todavia, depende de diversas variáveis, devendo a caracterização ou não do excesso de prazo ser apreciada de acordo com o princípio da razoabilidade.



    Assim, a priori, não há de se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo ao oferecimento da denúncia no presente expediente, considerando que a paciente se encontra recolhida apenas desde 18.11.2023 e estão sendo feitas diversas diligências para a melhor elucidação dos fatos, como a extração dos dados de celulares do aparelho telefônico da paciente. Nota-se, portanto, quando ponderado às peculiaridades do caso concreto, inexistir qualquer desídia na condução do feito por parte da autoridade coatora, tampouco pelo Ministério Público.



    De fato, quanto ao alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, verifica-se que os prazos processuais não resultam de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021.



    Na espécie, não é o caso de relaxamento da prisão, pois se verifica que inexiste injustificada desídia ou inércia do Poder Público no tocante à marcha processual, especialmente tendo em conta a complexidade do feito, em que "estão sendo feitas diversas diligências para a melhor elucidação dos fatos, como a extração dos dados de celulares do aparelho telefônico da paciente."



    Por fim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que o crime pelo qual responde a acusada é o de homicídio, que possui em sua gênese a violência ou grave ameaça, se mostra incabível o pleito, nos termos do art. 318- A, I, do CPP.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. No mesmo sentido entende esta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 3, pp. 3-8 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...]



    JULGAR PROCEDENTE a presente ação mandamental, ratificando a liminar ora pleiteada, para manter a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e a liberdade de VERIDIANA KILING MARTINS, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.



    Por fim, caso a ação mandamental não seja admitida, que a ORDEM SEJA CONCEDIDA DE OFÍCIO (doc. 1, p. 70).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator